Tribunal: STF
Processo: ARE 1495438
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa: (Doc. 353)



    Ementa: REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – TESES DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO RATIFICATÓRIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – FASE INSTRUTÓRIA CONDUZIDA EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA COMPARECIMENTO AO ATO DE OITIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 



    - Inexiste qualquer previsão legal que determine que o Magistrado deva reavaliar o recebimento da denúncia após a apresentação de resposta à acusação pela Defesa. Logo, se a instrução processual foi conduzida em estrita observância aos ditames legais, não há que se declarar qualquer nulidade.



    - Inexiste previsão legal que determine a intimação pessoal do réu para o comparecimento em audiência designada para a oitiva da vítima, bastando a intimação do defensor constituído, o que foi realizado. De toda forma, o não comparecimento do réu no ato não lhe acarretou nenhum prejuízo, o que impede o reconhecimento de eventual nulidade. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Ederson Pereira Alves, foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal). (Docs. 310 e 311).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que julgou improcedente o pedido (Doc. 353)



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando que o “acórdão infringiu o disposto no art. 5º, inciso LV e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal”. (Doc. 368)



    Aduz, em linhas gerais, que “não pode o juízo processante (e/ou julgador) deixar de analisar as teses apresentadas, mormente quando pleiteiam a absolvição do réu. Em consequência, não pode o magistrado abster-se de analisar os documentos juntados com a resposta à acusação”.



    Enfatiza, ainda, que o “juízo de piso deveria, ao menos, confirmar o aceite da exordial acusatória, sem a necessidade de fundamentação complexa e exauriente.” 



    Afirma, quanto a esse ponto, que, “Uma vez recebida a resposta, entendendo o juiz não ser caso de absolvição sumária, deverá despachar nesse sentido, fundamentando sua decisão, no mínimo para confirmar o aceite da exordial acusatória. Se assim não proceder, incorre o magistrado em coação ilegal, apta a justificar, por parte do acusado, a ação constitucional do habeas corpus, por nítida violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou, ainda, a revisão do processo, como é o que se pretende nesta ação”. 



    Por fim, sustenta a nulidade da instrução criminal, ao argumento de que o recorrente não foi intimado para comparecer ao depoimento judicial da vítima.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática.” (Doc. 373). 



    No Agravo interposto, o recorrente refuta a incidência do óbice processual apontado. (Doc. 12)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 368): 



    Frisa-se que o presente recurso possui repercussão geral, pois aborda a questão da ampla defesa e do contraditório (necessidade de intimação do réu para comparecer na oitiva judicial da vítima) e, ainda, da necessidade de as decisões judiciais serem fundamentadas, possuindo relevância econômica, política, jurídica e até mesmo social. Ora, com toda certeza tais pontos ultrapassam os interesses subjetivos das partes. É de suma importância os Tribunais de Instâncias Inferiores observarem tais dispositivos constitucionais. Portanto, está preenchido o requisito da repercussão geral. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Destaca-se o seguinte excerto do acórdão impugnado ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal (Doc. 353): 



    3.1. AUSÊNCIA DE DECISÃO RATIFICATÓRIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    Inicialmente, a Defesa do peticionário sustenta a ocorrência de nulidade na fase instrutória, pelo fato de o Juízo singular não ter proferido uma decisão ratificando o recebimento da denúncia após a apresentação de resposta à acusação. 



    Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado de piso recebeu a denúncia no dia 20/10/2009, determinando, na mesma oportunidade, a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, conforme determina o art. 396, caput, do Código de Processo Penal (documento de ordem n. 07). 



    A peça defensiva foi apresentada (documento de ordem n. 08) e, após não vislumbrar quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, o nobre Julgador designou audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 399 do mesmo diploma. 



    Percebe-se, portanto, que o ilustre Magistrado conduziu a fase instrutória em estrita observância à legislação processual penal, não havendo qualquer nulidade a ser constatada.



    Afinal, ao contrário do que tenta fazer crer o peticionário, inexiste qualquer previsão legal que determine que o Magistrado deva reavaliar o recebimento da denúncia após a apresentação de resposta à acusação pela Defesa. 



    Pelo contrário. Por meio de uma simples análise dos dispositivos legais acima citados, conclui-se que apenas deverá o Magistrado se manifestar, nesta fase, quando constatar alguma hipótese de absolvição sumária, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Mesmo porque a Defesa sequer cuidou de formular teses em sede de resposta à acusação que pudessem conduzi-lo nesse sentido, já que se limitou a protestar de forma genérica e abstrata pela inocência do acusado (documento de ordem n. 08). 



    Ocorre que a presença, ou não, de prova materialidade e da autoria delitiva apenas poderia ser analisada pelo Juiz sentenciante após o término da instrução processual e apresentação das alegações finais pelas partes. Sendo assim, é evidente que não havia nada a ser decidido naquela oportunidade. 



    Diante dos argumentos acima expostos, fácil concluir pela improcedência da tese defensiva, já que o Magistrado de piso seguiu rigorosamente o rito ordinário do processo penal, não sendo possível constatar qualquer prejuízo à Defesa capaz de ensejar a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. 



    Desse modo, rechaço o pleito defensivo. 



    3.2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA ACOMPANHAR O RELATO JUDICIAL DA VÍTIMA.



    Noutro giro, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade, uma vez que o réu não foi intimado pessoalmente para acompanhar o relato prestado, em Juízo, pela vítima. Novamente sem razão. 



    Em primeiro lugar, porque inexiste previsão legal que determine a intimação pessoal do réu para o comparecimento em audiência designada para a oitiva da vítima, de modo que tal informação deveria ter-lhe sido repassada pelos seus próprios advogados. 



    Em segundo lugar, porque a Defesa dos denunciados foi intimada, via DJe, acerca da audiência de continuação que seria realizada no dia 24/11/2015 para a inquirição da vítima (documento de ordem n. 282, fl. 10). 



    Não obstante, o defensor do peticionário quedou-se inerte, deixando de comparecer à referida audiência. Ainda assim, o Magistrado de primeira instância foi diligente e nomeou um defensor dativo para patrocinar os seus interesses, conforme consta em ata (documento de ordem n. 284, fl. 02). 



    Portanto, conclui-se que o réu teve seus interesses devidamente resguardados durante a realização do ato, pois lhe fora nomeado um defensor que participou efetivamente da audiência, tendo plena oportunidade de formular perguntas para a vítima e elucidar os fatos.



    Desse modo, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa durante a realização da audiência de continuação, não é possível constatar a existência de qualquer prejuízo ao réu, o que impede a declaração de eventual nulidade nesse momento, nos termos do art. 563 do CPP. 



    Segundo o próprio legislador que elaborou o CPP, tal princípio é inerente à norma processual penal, como afirma na exposição de motivos: 



    XVII- Como já foi dito de início, o projeto é infenso ao excessivo rigorismo formal, que dá ensejo, atualmente à infindável série das nulidades processuais. Segundo a justa advertência de ilustre processualista italiano, “um bom direito processual penal deve limitar as sanções de nulidade àquele estrito mínimo que não pode ser abstraído sem lesar legítimos e graves interesses do Estado e dos cidadãos”. 



    O projeto não deixa respiradouro para o frívolo curialismo, que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para acusação ou a defesa. 



    Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual, quando este não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial. Somente em casos excepcionais é declarada insanável a nulidade. 



    Fora desses casos, ninguém pode invocar direito à irredutível subsistência de nulidade. (grifamos). 



    4. CONCLUSÃO.



    Portanto, diante de todo o exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O PEDIDO REVISIONAL. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de extorsão. 



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente